Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO REVELADOS APÓS ENTREGA DA UNIDADE. RACHADURAS E FALHA NA ENCANAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, contendo mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que a primeira ação tratou sobre infiltrações, troca do piso do imóvel adquirido e dano moral, ao passo que, neste feito, afora o dano moral, a parte autora pretende a correção de falhas na encanação e de vícios estruturais provocados por rachaduras no imóvel, que teriam surgidos ou se agravados posteriormente.
2. Apelação conhecida e provida.